Tribunal: TJMT
Processo: 0012897-41.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012897-41.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BUENO CURI - CPF: 904.492.151-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DOS EMBARGOS POSSUIR VIÉS PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE CARATER PROSCRATINATÓRIO – VICÍO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Deve ser excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do v. acórdão de (id.113895468), que nos autos do recurso de apelação nº. 0012897.41.2018.811.0004, por unanimidade, desproveu o recurso da autora e proveu parcialmente o recurso do Banco do Brasil S/A.

Assevera o causídico embargante, que o aresto padece do vício de omissão, pois olvidou-se quanto a análise da inexistência da multa de 1% (artigo 1.026, §2º, do CPC); bem como, inexiste previsão de comissão de permanência no contrato de tal encargo e nem prova de sua cobrança, conforme demonstrado em contestação e nas razões de apelação; assim, não há que se falar no afastamento da cobrança de comissão de permanência, uma vez que tal encargo sequer foi cobrado ou consta em cláusula contratual.

Por fim, considerando que a r. sentença condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios e, tendo em vista a sucumbência mínima por parte do Banco, requer seja sanada essa obscuridade para que conste no v. acordão que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência ficará a cargo do ora embargado.

Requer o Embargante seja os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para o fim de suprir os vícios apontados, para que seja excluída a multa de 1% do artigo 1.026, §2º, do CPC, consta a inexistência de pactuação de cobrança de comissão de permanência e a condenação do embargado na integralidade dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 114912968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do v. acórdão de (id.113895468), que nos autos do recurso de apelação nº. 0012897.41.2018.811.0004, por unanimidade, desproveu o recurso da autora e proveu parcialmente o recurso do Banco do Brasil S/A, sendo proferida a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANDO PARCIALMENTE PROVIDO. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ). Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (art. 86, §único, do CPC).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou-se quanto a análise da inexistência da multa de 1% (artigo 1.026, §2º, do CPC); as demais questões foram analisadas no v. acórdão.

No presente caso, assiste razão o embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto à aplicação da multa (artigo 1026, §2, CPC) pelo juízo de piso.

Sobre a aplicação da multa, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a mesma deve ser aplicada quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, sendo o caso ocorrido nestes autos.

Para melhor ilustrar, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório os autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a ausência do dever de pagamento da taxa de corretagem. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1498416/RJ. Relatora Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 08/06/2020. Publicado em 15/06/2020) (sem destaques no original)

Assim, ausente a certeza da natureza protelatória dos Embargos, inviável a imposição da multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual esta deve ser afastada.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE, os embargos de declaração, para sanar a omissão; atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para afastar a multa aplicada pelo Juiz
a quo,
em relação aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022